Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704386-06.2018.8.07.0010 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: KÁTIA RÉGIA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: KEINER FLÁVIO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA COMPENSATÓRIA. PATAMAR. REDUÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A ilegitimidade passiva da incorporadora deve ser afastada, em razão do assessoramento e existência de responsabilidade pela execução da obra entre as empresas do mesmo grupo econômico. Assim, à luz da teoria da aparência, prevista no diploma consumerista, as empresas devem responder solidariamente pelos danos que causarem. 2. A rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da construtora, inviabiliza a retenção dos valores pagos pelo consumidor. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 4. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, é possível a redução da multa estipulada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, pois, em razão do adimplemento parcial do preço do imóvel, a sua manutenção torna-se manifestamente excessiva e desequilibra a relação contratual, motivo pelo qual tal patamar deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente. 5. O inadimplemento ofende o direito fundamental à moradia, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana, dentro do parâmetro habitual em relação aos aborrecimentos e dissabores cotidianos, entretanto, no presente caso, não incide os danos morais, nos termos do voto do 2o vogal. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que não celebrou qualquer contrato com a recorrida, já que o imóvel foi adquirido da empresa Incorporação Verano LTDA, conforme contrato anexado aos autos. Ademais, suscita divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e deste tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de mitigação da multa contratual com a retenção de percentual do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, bem como em relação ao termo inicial dos juros de mora, que entende devidos somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Tatiane Carvalho Alves Melo, OAB GO 52.499 e José Carlos Ribeiro Issy, OAB GO 18.799 (ID 24596151 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de retenção de percentual do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Do mesmo modo, o recurso especial não merece subir quanto ao apontado dissídio interpretativo referente ao termo inicial dos juros de mora. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: (...) não se aplica a jurisprudência desta Corte apontada pela agravante sobre o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, uma vez que não se cuida de pretensão de devolução de valores, decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador com alteração das obrigações assumidas. A incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Os documentos de (IDs 11703579 e 11703580) apresentam-se capazes de induzir o consumidor a acreditar estar celebrando pacto com a apelante/ré, eis que a BORGES LANDEIRO era a responsável por informar os compradores acerca de eventuais problemas no andamento da obra, bem como os demais documentos (como o extrato de pagamento das unidades) ostentam a sua logomarca. (...) Assim, forçoso é concluir que as empresas agiram em parceria, com responsabilidade de assessoramento, até porque fazem parte do mesmo grupo econômico. Desse modo, com forte na teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva, mostra-se viável manter a legitimidade passiva da INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A.” (ID 15314317 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Tatiane Carvalho Alves Melo, OAB GO 52.499 e José Carlos Ribeiro Issy, OAB GO 18.799 (ID 24596151 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030